Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011392-64.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (APELANTE), BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ - CPF: 041.604.031-40 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO – TERMO INICIAL – PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011392-64.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: RODONETTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODONETTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 242894696), que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão quando não houve a retirada efetiva do feito da pauta de julgamento do plenário virtual, embora a recorrente tivesse peticionado tempestivamente nesse sentido para realizar o exercício da sustentação oral, de modo que resta evidente que, houve erro de premissa fática equivocada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões
acostadas no Id
247678658.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO – TERMO INICIAL – DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Interposto o recurso com mais de 15 (quinze) dias do prazo previsto, segundo apontado pelo apelado em suas contrarrazões, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso”.

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado
o indeferimento do pedido de sustentação oral formulado na peça Id. 240971652, vejamos
:

“Verifica-se junto à plataforma PJE que nos autos de origem o d. Magistrado lançou a sentença recorrida em 04/04/2024.

Por sua vez, infere-se que a ora apelante registrou ciência do decisum em 08/04/2024 (segunda-feira), ou seja, no dia do Aniversário de Cuiabá.

Conforme disposto no artigo 231, inciso V, do CPC[1], o termo a quo para a contagem do prazo recursal,
inicia no primeiro dia útil subsequente à consulta ao teor da intimação, ou seja, 09/04/2024 (terça-feira), logo, o prazo final de 15 dias úteis se daria em 29/04/2024 (segunda-feira).

Todavia, o recurso de apelação foi interposto somente em 07/05/2024 (terça-feira), de forma intempestiva.

Em que pese a apelante noticie que foi intimada da sentença em 15/04/2024, conforme expedientes do PJe, evidencia-se que a respectiva intimação foi direcionada à Cooperativa/apelada.

Portanto, considerando que o recurso de apelação foi apresentado de forma totalmente intempestiva, impõe-se o seu não conhecimento.

(...)

Ressalte-se, no mais, que a tempestividade constitui requisito genérico de admissibilidade dos recursos, matéria de ordem pública cognoscível mesmo de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão, tampouco fere o princípio da não surpresa (art. 10, CPC), a autorizar, desta forma, o indeferimento do pedido de sustentação oral formulado na peça Id. 240971652, em prestígio aos princípios da celeridade, duração razoável do processo e racionalização dos atos processuais (...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024